Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600497-90.2024.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
02/07/2025
Número: 0600497-90.2024.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600497-
90.2024.6.16.0091, que considerando o não preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos
artigos 30, III, da Lei 9.504/1997 e 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, por sentença, para que
produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, decidiu pela desaprovação das contas prestadas.
Outrossim, na forma do artigo 17, §9º, da referida Resolução, determino a devolução do valor
utilizado de forma indevida, ou seja, R$6.520,00 (seis mil e quinhentos e vinte reais), ao Tesouro
Nacional mediante GRU. (Prestação de contas de campanha do(a) candidato(a) prefeita Sueli
Terezinha Wanderbrook e vice-prefeita Marcia Elena Alves Ribeiro, eletivo de Vereador pelo partido
Progressistas-PP do município de Paranacity, referente às eleições municipais de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista, que após criteriosa análise técnica amparada pela Resolução TSE
n.º 23.607/2019, restaram caracterizadas as seguintes falhas: a) ausência dos recibos eleitorais; b)
ausência de uma nota fiscal no valor de R$325,20; e c) doação de recurso estimável a candidatos
do sexo masculino, sem a indicação de benefício para a campanha das candidatas. Embora a
ausência dos recibos emitidos e de uma nota fiscal em valor ínfimo não comprometam a
regularidade das contas ora prestadas, entendo que o emprego de verbas do Fundo Especial de
Financiamento das Campanhas - FEFC para custear despesas de campanhas masculinas têm o
condão de macular as contas prestadas). Não Eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCIA ELENA ALVES RIBEIRO (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCIA ELENA ALVES RIBEIRO VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
SUELI TEREZINHA WANDERBROOK (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SUELI TEREZINHA WANDERBROOK
PREFEITO (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44576454
27/06/2025
20:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44576454 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720321766200000043516952
Número do documento: 25062720321766200000043516952
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:51:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.610

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600497-
90.2024.6.16.0091 – Paranacity – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SUELI TEREZINHA WANDERBROOK PREFEITO
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: SUELI TEREZINHA WANDERBROOK
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCIA ELENA ALVES RIBEIRO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: MARCIA ELENA ALVES RIBEIRO
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATAS À PREFEITA E VICE-
PREFEITA.
USO
INDEVIDO
DE
RECURSOS
DESTINADOS
A
CANDIDATURAS FEMININAS. FALTA DE
PROVA
DE
BENEFÍCIO
DIRETO
À
CANDIDATA
DOADORA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. VALOR
INFERIOR A 10% DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
RECOLHIMENTO
AO
ERÁRIO.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto por Sueli
Terezinha Wanderbrook e Márcia Elena

Num. 44576454 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720321766200000043516952
Número do documento: 25062720321766200000043516952
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:51:29
Alves
Ribeiro
contra
sentença
que
desaprovou suas contas de campanha aos
cargos de Prefeita e Vice-prefeita em
Paranacity/PR nas eleições de 2024, com
determinação de recolhimento de recurso
ao Erário.
2. A desaprovação se fundamentou no uso
indevido
de
recursos
destinados
a
candidaturas femininas para candidaturas
masculinas, sem a comprovação de que
houve benefício direto à candidata doadora.
3. As Recorrentes alegam a necessidade
de reforma da sentença argumentando que
a
destinação
dos
valores
seguiu
estritamente a regulamentação do TSE,
estando fundamentada no art. 17, §§ 6º e
7º, da Res. nº 23.607/2019-TSE e que os
repasses foram referentes a despesas
compartilhadas
com
candidatos
proporcionais, integrantes da coligação
majoritária.
4.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sustentando a
ausência de comprovação de benefício para
a campanha da doadora
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: I)
saber se é regular o recebimento de doação
estimável
por
candidato
do
gênero
masculino, custeada com recursos do FEFC
destinados à candidatura feminina, relativa
a serviços advocatícios, contábeis, materiais gráficos e distribuição de
materiais gráficos; ii) verificar se houve
benefício à candidata doadora; e iii) verificar
a possibilidade de aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade no
caso concreto;

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019
determina que os recursos do FEFC
destinados
às
candidaturas
femininas

Num. 44576454 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720321766200000043516952
Número do documento: 25062720321766200000043516952
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:51:29
devem ser aplicados exclusivamente nessas campanhas, salvo despesas
comuns com benefício comprovado à
doadora.
7. A prestadora realizou doação estimável
custeada com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC
destinados ao custeio de campanhas
femininas, no valor R$ R$6.520,00 (seis mil
e quinhentos e vinte reais) a candidatos do
sexo masculino, relativa ao pagamento de
serviços advocatícios, contábeis, de materiais gráficos e distribuição de
materiais gráficos, sem demonstrar que tais
despesas beneficiaram a candidatura da
doadora, o que configura o desvio de
finalidade do recurso.
8.
Aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade ao
caso em análise, eis que a doação irregular
perfaz o valor de R$ R$6.520,00 (seis mil e
quinhentos e vinte reais), que representa
4,06% da movimentação da campanha,
autorizando a aprovação das contas com
ressalvas.
9.
Obrigatoriedade
de
devolução
ao
Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
RECURSO
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO, para julgar as
contas aprovadas com ressalvas, mas
manter
a
determinação
de devolução
R$6.520,00 (seis mil e quinhentos e vinte
reais) ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: A transferência de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha - FEFC
destinados às candidaturas femininas para
candidatos do gênero masculino, sem
comprovação de benefício direto à doadora,
configura irregularidade. São aplicáveis os
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, já que a irregularidade não
supera
10%
da
movimentação
de

Num. 44576454 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720321766200000043516952
Número do documento: 25062720321766200000043516952
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:51:29
campanha, o que não obsta a imposição da
obrigação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§
6º, 7º e 9º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE:
Recurso
Especial
Eleitoral
nº060000449, Acórdão, Min. Kassio Nunes
Marques, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 27/11/2024;
RECURSO
ELEITORAL
nº060075180,
Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação:
DJE
-
DJE,
11/02/2025;
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS nº060060976,
Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça,
Publicação:
DJE
-
DJE,
03/02/2025;RECURSO
ELEITORAL
nº060047267, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
24/01/2025

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 26/06/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

Num. 44576454 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720321766200000043516952
Número do documento: 25062720321766200000043516952
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:51:29

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Sueli Terezinha Wanderbrook e Márcia Elena Alves
Ribeiro em face da sentença proferida pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral, em Paranacity/PR, que
julgou desaprovadas as contas apresentadas pelas Recorrentes referentes às campanhas ao
cargo de Prefeita e Vice-Prefeita, respectivamente, no Município de Paranacity/PR, nas eleições
de 2024, em razão de repasse indevido de valores do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) a candidatos do sexo masculino (art. 17, §§§ 6º, 7º e 9º, da Res. nº
23.607/2019-TSE), com determinação de recolhimento de recurso ao Erário (id. 44384774).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da sentença
argumentando que a destinação dos valores seguiu estritamente a regulamentação do TSE,
estando fundamentada no art. 17, §§ 6º e 7º, da Res. nº 23.607/2019-TSE e que os repasses
foram referentes a despesas compartilhadas com candidatos proporcionais, integrantes da
coligação majoritária.
Requerem o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de aprovar as contas,
afastando a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional (id. 44384780).
O Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação de que não é parte nos autos, agindo
apenas como fiscal da lei, pugnando pela remessa dos autos à Instância Superior. (id.44384783).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral, pontuando a irregularidade no repasse de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro originados do FEFC para o custeio de campanhas femininas para candidatos do sexo
masculino e que é entendimento desta Corte Regional que é ilícito o emprego da verba do Fundo
Especial de Campanha destinada ao fomento das candidaturas feminas exclusivamente para
financiar candidaturas masculinas, ressalvada, a hipótese de pagamento de despesas comuns
com candidatos do gênero masculino, desde que haja benefício para campanhas femininas (id.
44405604).
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
A parte recorrente foi intimada da sentença em 31/01/2025, e o recurso eleitoral foi interposto em
05/02/2025.
Dessa forma, o recurso, nos termos do art. 258 do Código Eleitoral, é tempestivo, razão pela qual
o conheço.

Num. 44576454 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720321766200000043516952
Número do documento: 25062720321766200000043516952
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:51:29

II.ii. Mérito

O objeto do recurso centra-se na desaprovação das contas das recorrentes em razão
de repasse indevido de valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a
candidatos do sexo masculino (art. 17, §§§ 6º, 7º e 9º, da Res. nº 23.607/2019-TSE), com
determinação de recolhimento de recurso ao Erário.
No recurso, as candidatas alegam que: a) a decisão não se sustenta, por violar princípios
fundamentais da proporcionalidade, razoabilidade e ampla defesa, além de divergir da
jurisprudência consolidada sobre o tema; b) os repasses realizados foram referentes a despesas
compartilhadas com candidatos proporcionais, integrantes da coligação majoritária e que a
jurisprudência reconhece que tais repasses são lícitos, desde que demonstrado o benefício à
candidatura feminina, o que ocorreu no caso concreto; c) seria inadequado presumir
irregularidade sem prova concreta de desvio de finalidade; d) a ausência de uma nota fiscal no
valor de R$ 325,00 é valor insignificante para fundamentar desaprovação de contas.
O destino e a utilização dos recursos do FEFC como meio de fomento às candidaturas femininas
está assim disciplinado pelo art. 17 da Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
[...]
§ 4º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do
montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
aplicação nas campanhas de suas candidatas.
§ 5º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) deve ser
aplicado no financiamento das campanhas de candidatas na mesma proporção.
§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento
das Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das candidaturas femininas deve ser
aplicada pela candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas
femininas, sendo ilícito o seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para
financiar candidaturas masculinas.
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns
com candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas
destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos
regulares dos recursos provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os

Num. 44576454 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720321766200000043516952
Número do documento: 25062720321766200000043516952
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:51:29
casos, haja benefício para campanhas femininas.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese
de desvio de finalidade, sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art.
30-A da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Sobre a importância da política pública que visa fomentar a igualdade de gênero na política
mediante repasse de verbas públicas às candidaturas femininas, o Min. Edson Fachin - relator no
julgamento da ADI nº 5617 STF, que declarou inconstitucional o art. 9° da Lei n° 13.165/2015, o
qual previa o limite percentual máximo de 15% do Fundo Partidário destinado às campanhas
femininas, muito aquém do mínimo da cota de gênero exigida imperativamente nas listas das
agremiações (30% - art. 10, § 3º da LE) - assentou que a medida tem como base constitucional o
direito à dignidade (art. 1º, III da CF), o pluralismo político (art. 1º, V da CF), o objetivo de se
construir uma sociedade livre, justa e solidária, o direito à igualdade (art. 5º, caput da CF) e a
autonomia partidária (art. 17, § 1º da CF); e base convencional (art. 5º, § 2º da CF) o direito à
igualdade sem discriminações (art. 2º, 3º, 5º e 7º da Convenção para Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra a Mulher). No voto condutor, o e. Ministro ressaltou que “a
autonomia partidária não consagra regra que exima o partido do respeito incondicional aos
direitos fundamentais, pois é precisamente na artificiosa segmentação entre o público e o privado
que reside a principal forma de discriminação das mulheres”.
Por sua vez, o Tribunal Superior Eleitoral, na Consulta nº 060025218, de relatoria da e. Min. Rosa
Weber, decidiu que a distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) prevista nos arts. 16-C e 16-D da Lei das Eleições deve observar os
percentuais mínimos de candidatura por gênero, nos termos do art. 10, § 3º da Lei nº 9.504/1997,
na linha da orientação firmada na Suprema Corte ao exame da referida ADI 5617. A e. Ministra
destacou que “a efetividade da garantia do percentual mínimo de candidaturas por gênero,
estabelecida no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 - singelo passo à modificação do quadro de
subrepresentação feminina no campo político -, conclama a participação ativa da Justiça Eleitoral,
presente largo campo de amadurecimento da democracia brasileira a percorrer visando à
implementação de ações afirmativas que priorizem e impulsionem a voz feminina na política
brasileira, como só acontecer nos países com maior índice de desenvolvimento humano (IDH),
detentores de considerável representação feminina, consoante estudos realizados pelo Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e compilados pela União Interparlamentar
(Inter-Parliamentary Union)”.
Com efeito, a jurisprudência do TSE caminha no sentido de que a regulamentação do TSE sobre
a questão não acrescentou diretrizes que inviabilizam a parceria entre candidatos de gêneros

Num. 44576454 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720321766200000043516952
Número do documento: 25062720321766200000043516952
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:51:29
diferentes, mas apenas chancela a obrigatoriedade de comprovação do efetivo investimento
mínimo na promoção das candidaturas femininas:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
VEREADOR.
REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO OU GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS. VERBAS DO FEFC
DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DE CANDIDATURA FEMININA. DOAÇÃO PARA
CAMPANHA
DE
CANDIDATO.
BENEFÍCIO
À
CANDIDATURA
FEMININA
NÃO
COMPROVADO.
DESVIRTUAMENTO
DE
RECURSOS
PÚBLICOS.
MA-FÉ.
CARACTERIZAÇÃO. VALORES DOADOS EQUIVALENTES A 25% DO TOTAL DE
RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS PELA CANDIDATA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL.
RELEVÂNCIA JURÍDICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONFIGURAÇÃO. CASSAÇÃO.
PROVIMENTO.
1. A finalidade da Representação proposta com base no art. 30-A da Lei n. 9.504/1997 é a
apuração de condutas dissonantes das normas que disciplinam a arrecadação e os gastos de
recursos, de modo que o desvirtuamento na aplicação de recursos públicos com destinação
específica, ainda que oriundos de origem lícita - FEFC -, enquadra-se na modalidade de ilícito
eleitoral descrito no referido dispositivo legal. Precedentes.
2. Esta Corte Superior firmou entendimento, para as Eleições 2018, no sentido de que os
recursos do FEFC destinados especificamente ao financiamento de candidaturas femininas que
forem repassados a candidatos do sexo masculino não serão considerados ilícitos, desde que
haja comprovação do benefício à campanha da candidata doadora.
3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a aferição da gravidade da conduta reputada
ilegal pode ser demonstrada pela relevância jurídica da irregularidade, bem como pela
ilegalidade qualificada, evidenciada pela má-fé do candidato. Precedentes.
4. Em razão da necessária proporcionalidade na aplicação de sanção mais gravosa, a cassação
do mandato ou do diploma, com base no art. 30-A da Lei das Eleições, reclama a gravidade do
ato ilícito, ante o contexto da campanha do candidato, e a lesão aos bens jurídicos protegidos
pela norma, quais sejam, a igualdade política, a lisura na competição e a transparência das
campanhas eleitorais.
5. Agravo e recurso especial providos.

(TSE: Recurso Especial Eleitoral nº060000449, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2024).
No mesmo sentido se colhem os seguintes julgados desta Corte Regional Eleitoral:
ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. USO INDEVIDO DE
RECURSOS DESTINADOS A CANDIDATURAS FEMININAS. FALTA DE PROVA DE
BENEFÍCIO DIRETO À CANDIDATA DOADORA. IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS
REPROVADAS. RECURSO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso contra sentença que desaprovou as contas de campanha do candidato Celso Paiva

Num. 44576454 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720321766200000043516952
Número do documento: 25062720321766200000043516952
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:51:29
Grilo nas eleições de 2024, devido ao uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), que deveriam ser destinados exclusivamente a candidaturas femininas, sem
comprovação de que houve benefício direto à candidata doadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em análise: (i) se o uso compartilhado de recursos do FEFC com
candidato masculino pode ser permitido e (ii) se foi comprovado o benefício direto e exclusivo
para a candidatura feminina, como exige a norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O uso de recursos públicos na campanha exige transparência e respeito às regras para evitar
fraudes e garantir igualdade na disputa eleitoral.
4 - A norma permite que despesas sejam compartilhadas entre candidatos de gêneros diferentes
apenas quando comprovado que o gasto traz um benefício direto à candidatura feminina.
5 - No caso, não foi apresentada nenhuma prova de que as despesas com serviços advocatícios
e contábeis, no valor de R$ 1.350,00, beneficiaram diretamente a candidatura feminina.
6 - Sem essa comprovação, a utilização desses recursos é considerada irregular, caracterizando
desvio de finalidade e exigindo a devolução do valor ao Tesouro Nacional.
7 - A alegação de uso conjunto dos serviços de campanha não foi suficiente para afastar a
irregularidade apontada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - O uso de recursos do FEFC para candidaturas femininas em campanhas de candidatos
homens só é permitido se houver prova clara de que o gasto beneficia diretamente a candidata
mulher.
2 - A falta de comprovação desse benefício direto torna o uso dos recursos irregular e leva à
desaprovação das contas, com a devolução dos valores ao erário.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 6º, 7º e 8º; Lei nº 13.487/2017.
Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de precedentes no voto.

(RECURSO ELEITORAL nº060075180, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação:
DJE - DJE, 11/02/2025).

ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE
VEREADOR. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE RECURSOS DO FEFC
DESTINADOS À PROMOÇÃO DE CANDIDATURAS FEMININAS. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO
À DOADORA. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. ARTIGO 17, §6º E §7º DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato eleito ao cargo de vereador do
município de Lobato, no pleito de 2024, em face da sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona

Num. 44576454 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720321766200000043516952
Número do documento: 25062720321766200000043516952
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:51:29
Eleitoral de Santa Fé, que julgou suas contas desaprovadas, com fundamento no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
1.2 A sentença baseou-se na irregularidade do recebimento, pelo candidato do gênero
masculino, de doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
destinados à promoção de candidaturas femininas, sem comprovação de benefício à campanha
da doadora.
1.3 O recorrente alega que a desaprovação das contas seria injustificada, uma vez que a
irregularidade não representa montante significativo em valor absoluto, constituindo percentual
reduzido em relação ao total de recursos movimentados na campanha, bem como pelo fato da
impropriedade ter sido sanada pela doadora, mediante a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, sustentando a ausência de comprovação de benefício para a campanha da doadora,
bem como a impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, eis que a irregularidade atinge 100% das despesas de campanha e supera o valor
de R$ 1.064,10 (ID 44255753).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) saber se é regular o recebimento de doação estimável por
candidato do gênero masculino, custeada com recursos do FEFC destinados à candidatura
feminina, relativa a serviços advocatícios e a materiais gráficos; ii) verificar se a devolução do
valor ao Tesouro Nacional, pela doadora, antes da sentença, afasta a irregularidade
reconhecida; e iii) verificar a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade no caso concreto para aprovação das contas com ressalva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que os recursos do FEFC destinados às
candidaturas femininas devem ser aplicados exclusivamente nessas campanhas, salvo
despesas comuns com benefício comprovado à doadora.
3.2 O prestador recebeu doação estimável custeada com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC destinados ao custeio de campanhas femininas, no valor
R$ 1.081,50, relativa ao pagamento de serviços advocatícios e de materiais gráficos, sem
demonstrar que tais despesas beneficiaram a candidatura da doadora, o que configura o desvio
de finalidade do recurso auferido.
3.3 Em que pese a doadora tenha recolhido o montante ao Tesouro Nacional, a irregularidade foi
efetivamente cometida pelo prestador, não havendo, portanto, como afastá-la, sendo possível
somente deixar de aplicar a penalidade de devolução do valor ao Erário, como o fez o juízo de
primeiro grau.
3.4 Não há como se aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em
análise, eis que a doação irregular perfaz o valor de R$ 1.081,50, que corresponde a 100% da
movimentação de recursos de campanha do candidato e supera o montante de mil Ufirs - R$
1.064,10.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença que julgou as
contas eleitorais desaprovadas.
Tese de julgamento: A transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC destinados às candidaturas femininas para candidatos do gênero masculino,
sem comprovação de benefício direto à doadora, configura irregularidade insanável, sendo

Num. 44576454 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720321766200000043516952
Número do documento: 25062720321766200000043516952
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:51:29
inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o percentual
comprometido ultrapassa os limites estabelecidos pela jurisprudência do TSE.
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 6º, 7º e 9º.
Jurisprudência relevante citada:
- TRE-PR, Acórdão nº 61974, Relator: Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: 19/05/2023.
- TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060039737, Relator: Min. Mauro Campbell
Marques, Publicação: 09/09/2022.
(RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060060976, Acórdão,
Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025).

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES DE
2024. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA BENEFÍCIO DE CANDIDATURA
MASCULINA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO À CANDIDATURA FEMININA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa às Eleições de 2024, apresentada por
candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeita do município de Cafeara/PR, as quais
foram julgadas como desaprovadas pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral.
2. A desaprovação decorreu da utilização de R$ 19.090,90 oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) em benefício de candidaturas masculinas, em
desconformidade com o art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Em recurso, os recorrentes alegaram que os serviços advocatícios e contábeis contratados
beneficiaram diretamente a candidatura feminina e configuravam despesas comuns permitidas
pela norma.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os recursos do FEFC destinados às
candidaturas femininas foram utilizados em conformidade com os requisitos legais de
comprovação de benefício direto ou indireto à candidata feminina.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 17, §§ 6º e 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que recursos do FEFC
destinados a campanhas femininas sejam aplicados exclusivamente em benefício destas,
admitindo-se despesas comuns apenas quando houver comprovado benefício direto ou indireto
à candidatura feminina.
6. No caso, os recorrentes não demonstraram o benefício direto ou indireto à candidatura
feminina, especialmente porque os serviços advocatícios e contábeis contratados favoreceram
candidaturas masculinas, configurando desvio de finalidade.
7. A jurisprudência consolidada do TRE-PR reforça que a ausência de comprovação de
benefício à campanha feminina configura irregularidade e justifica a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional (PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047465, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE, 25/05/2022; PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047092, Acórdão, Des. Carlos
Mauricio Ferreira, DJE, 17/03/2022)
8. Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Num. 44576454 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720321766200000043516952
Número do documento: 25062720321766200000043516952
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:51:29
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Tese de julgamento: "A aplicação de recursos do FEFC destinados a candidaturas femininas
em benefício de candidaturas masculinas, sem comprovação de benefício direto ou indireto à
campanha feminina, configura irregularidade, ensejando a desaprovação das contas e a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 6º, 7º e 9º
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047465, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
DJE, 25/05/2022.
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047092, Acórdão, Des. Carlos Mauricio Ferreira,
DJE, 17/03/2022.
(RECURSO ELEITORAL nº060047267, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação:
DJE - DJE, 24/01/2025).

No caso em análise as recorrentes realizaram transferência de recursos estimados de recursos
do Fundo Especial de Campanha destinados à candidatura feminina para candidatos do sexo
masculino. Os candidatos Jes Carlet Junior, Pedro Luiz Della Torre, Rogerio Usami Figueiredo,
Jose Rua do Carmos, Wesley Aparecido Santiago dos Santos receberam serviços advocatícios,
contabilidade, santinhos e entrega de materiais (id. 44384756 e 44384770).
No recurso eleitoral argumentou-se que seria possível a doação de recursos a candidato
masculino porque se trata de despesas compartilhadas com candidatos proporcionais, integrante
da coligação majoritária e que haveria benefício à candidatura feminina.
Entretanto, não foi provado qualquer benefício à candidatura feminina. Não foram juntadas provas
de santinhos em conjunto (ex. fotografias) e o pagamento de serviços advocatícios, contabilidade
e distribuição de materiais não configuram benefício à candidatura feminina.
Dada a natureza da despesa - serviços advocatícios, contabilidade e distribuição de materiais -
não é possível extrair da transferência a candidato masculino a conversão em vantagens
eleitorais, aqui entendidas como maior exposição eleitoral e melhoria nas condições de angariar
votos.
Conclui-se, portanto, que a transferência analisada não perfaz substrato fático suficiente para dar
substância ao molde normativo contido no art. 17, §§ 6º e 7º, da Res. nº 23.607/2019-TSE,
importando em irregularidade na prestação de contas.
Em relação ao argumento de que seria inadequado presumir irregularidade sem prova concreta
de desvio de finalidade também não cabe razão às recorrentes, porque a norma do art. 17, §§ 6º
e 7º, da Res. nº 23.607/2019-TSE é bem clara em proibir a destinação de recursos de
candidaturas femininas a candidaturas masculinas salvo em benefício da candidatura feminina,
assim caberia provar o efetivo benefício à candidatura feminina.

Num. 44576454 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720321766200000043516952
Número do documento: 25062720321766200000043516952
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:51:29
Quanto ao argumento de que uma nota fiscal no valor de R$ 325,00 é valor insignificante para
fundamentar desaprovação de contas também não cabe razão às recorrentes, pois a sentença foi
clara em colocar que esta irregularidade não era grave e não foi o motivo da desaprovação e sim
o repasse de R$ 6.520,00 (seis mil e quinhentos e vinte reais) de receitas estimadas para
candidaturas masculina sem a prova de benefício para a campanha feminina, contrariando o
disposto nos §§ 6º e 7º, do artigo 17, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Em relação ao argumento de que a sentença viola princípios fundamentais da proporcionalidade,
razoabilidade
e
ampla
defesa, cabe
razão
parcial
às
recorrentes,
pois
as irregularidades somam R$ 6.520,00 (seis mil e quinhentos e vinte reais), superando o
valor de R$1.064,10, mas correspondem a 4,06 % da movimentação de campanha, cabendo
neste caso a aprovação das contas com ressalvas devido ao fato do valor não ser superior
a 10% da movimentação de campanha, consoante entendimento do C. TSE que considera
necessário, de forma não cumulativa, que "(a) os valores considerados irregulares não
ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades,
percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter
natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020).
Dessa forma, é o caso de ser dado parcial provimento ao recurso para aprovar as contas com
ressalvas, porém manter a determinação do recolhimento ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso eleitoral interposto
por Sueli Terezinha Wanderbrook e Marcia Elena Alves Ribeiro, aprovando as contas com
ressalvas, mas mantendo a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44576454 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 20:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062720321766200000043516952
Número do documento: 25062720321766200000043516952
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 14:51:29

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600497-
90.2024.6.16.0091 - Paranacity - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 SUELI TEREZINHA WANDERBROOK PREFEITO, SUELI
TEREZINHA WANDERBROOK, ELEICAO 2024 MARCIA ELENA ALVES RIBEIRO VICE-
PREFEITO, MARCIA ELENA ALVES RIBEIRO - Advogado dos RECORRENTES: MAURICIO DE
OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE
PARANACITY PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025